Tribunal: TJES
Processo: 0007689-07.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007689-07.2016.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SIDYLENE DE OLIVEIRA DURAES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SIDYLENE DE OLIVEIRA DUARES
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra como incurso nas sanções do artigo 121, caput do CP.
Em suas razões, em síntese, pugna pela impronúncia, alegando legítima defesa; ausência de animus necandi e indícios de autoria.
Contrarrazões pelo não provimento do recurso.
Decisão mantida pelo Magistrado.
Parecer ministerial no mesmo sentido.
É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0007689-07.2016.8.08.0012

RECORRENTE: SIDYLENE DE OLIVEIRA DURAES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SIDYLENE DE OLIVEIRA DUARES
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra como incurso nas sanções do artigo 121, caput do CP.

Em suas razões, em síntese, pugna pela impronúncia, alegando legítima defesa; ausência de
animus necandi
e indícios de autoria.
É o breve relato. Passo a decidir.

Nos termos do que prevê o

artigo 413

do CPP
,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
. Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
f
undada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e
ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

Como dito, "
na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.
(STJ, HC 160.111/RS).

A prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório, em que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa,

decidirá pela configuração ou não da legítima defesa e do
animus necandi.

Narra a denúncia que em 30/04/2016, por volta de 04:20h, dentro da residência situada da Rua Bela
Vista nº 28, Bairro Nova Rosa da Penha 1, Cariacica, a ora recorrente,
efetuou diversos golpes de faca contra Gilberto Carlos da Silva, seu companheiro,
causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte.

A
materialidade
é provada pelo
Laudo de exame cadavérico às fis.
146/147, diagrama do corpo da vítima às fls. 148/149; laudo de exame do local do crime às fis.
150/187; laudo de lesões corporais da acusada Sidylene de Oliveira Duraes às folhas 34.

Não obstante os argumentos defensivos, os
indícios de autoria
são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

A recorrente, na fase inquisitiva e judicial relata, em síntese, que
utilizando-se de uma faca, teria desferido golpes na vítima Gilberto Carlos da Silva, causando-lhe a morte.
Segundo consta os envolvidos estavam em sua residência com sua filha menor, após retornarem da casa de um casal, onde estavam bebendo, quando a vítima, já despida, tentou manter relação sexual com a apelante, que recusou, ocasionado uma briga com agressões físicas e, durante estas,
teria pego uma faca e desferido golpes na vítima, que ferida, evadiu-se do local, vindo a falecer na rua, próximo à residência do casal.

As testemunhas ouvidas descreveram a existência de uma relação conturbada entre o casal. Entretanto, não relataram terem ouvidos gritos no dia dos fatos.

Outrossim, o Laudo demonstra que a vítima fora atingida por ao menos por 03 (três) facadas em regiões vitais.

Há fortes indícios do envolvimento da recorrente no fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, de modo que
o juiz natural da causa é que
deverá avaliar a
tese de legítima defesa
em plenário, pois
não há prova inconsteste
que permita o seu afastamento nesta fase. Nesse sentido:

Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos.
(AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

De igual modo, aparentemente, as partes viviam um relacionamento marcado por brigas e discussões, não sendo possível afastar o
animus necandi
de plano, operando-se a
pretendida desclassificação.
Nesse sentido:

2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes
.(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES - LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECADI - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do que prevê o

artigo 413

do CPP
,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
. Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a f
undada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e
ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos

2. Há fortes indícios do envolvimento da recorrente no fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, de modo que
o juiz natural da causa é que
deverá avaliar a tese de legítima defesa em plenário, pois não há prova inconsteste que permita o seu afastamento nesta fase.

3. De igual modo, aparentemente, as partes viviam um relacionamento marcado por brigas e discussões, não sendo possível afastar o
animus necandi
de plano, operando-se a pretendida desclassificação.

4. O melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

5. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.